Tribunal: TJMT
Processo: 0001710-25.2018.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001710-25.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME JALES PEREIRA - CPF: 055.568.681-74 (APELANTE), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001710-25.2018.8.11.0040

APELANTE: GUILHERME JALES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além de 500 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há elementos para absolvição por ausência de provas; (ii) se é possível a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06; (iii) se é cabível o redimensionamento da fração da minorante do tráfico privilegiado aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, laudos periciais e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório.

4. A diversidade das drogas (maconha e cocaína), o modo de acondicionamento (porções prontas para venda), o local e as circunstâncias da apreensão, bem como as informações prestadas pelos usuários no local, demonstram a finalidade mercantil, inviabilizando tanto a absolvição quanto a desclassificação para uso pessoal.

5. A condição de dependente químico não afasta, por si só, a caracterização do tráfico de drogas, sobretudo quando presentes elementos objetivos que demonstram a destinação comercial das substâncias apreendidas.

6. De ofício, procede-se ao redimensionamento da fração da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, de 1/2 para 2/3, por ausência de fundamentação idônea na sentença quanto à fração aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, redimensionada a fração da minorante do tráfico privilegiado para o patamar máximo de 2/3, fixando-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Tese de julgamento:
"1. A existência de diversidade de entorpecentes, o acondicionamento em porções e as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil, afastando a absolvição e a desclassificação para uso próprio. 2. Na ausência de fundamentação idônea, a fração da minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts.
33,
caput,
e 33, §4º; CPP, art. 400.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, NU 1003787-38.2022.8.11.0011; TJMT, NU 0006038-09.2018.8.11.0004; TJMT, NU 1003790-76.2020.8.11.0006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001710-25.2018.8.11.0040

APELANTE: GUILHERME JALES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Guilherme Jales Pereira,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso,
que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante a sua absolvição por ausência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001710-25.2018.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, não possui a menor plausibilidade a alegada tese de desclassificação suscitada em suas razões recursais.

Não obstante a propalada tese de vício em substância entorpecente aduzida pelo réu em seu interrogatório judicial, certo é que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3].

Ademais, não remanescem dúvidas acerca da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, perpetrada pelo recorrente, consoante bem delineado pelo douto representante do Ministério Público em suas contrarrazões, cujos fundamentos acolho como razões de decidir,
verbis
:

“[...] Entretanto, em que pese o esforço defensivo, frise-se, desde logo, que a manutenção da condenação do apelante/acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas (privilegiado) é medida que se impõe, eis que o acervo probatório coligado aos autos atesta a existência do crime narrado na denúncia e indica o recorrente/réu como o autor, senão vejamos.

Inicialmente, no que toca à materialidade do fato delituoso, de se ver que o ilícito penal de tráfico ilícito de entorpecentes está sobejamente comprovado pelo auto de prisão em flagrante delito (Id 42446378 – pág. 05), termo de exibição e apreensão (Id 42446378 – págs. 10/11), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (Id 42446378 – págs. 29/35), boletim de ocorrência (Id 42446378 – págs. 36/40), laudo preliminar de drogas (Id 42446378 – págs. 50/53) e laudo pericial (Id 42446378 – págs. 145/148), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Cumpre observar que o auto de constatação preliminar de substância entorpecente (Id 42446378 – págs. 29/35), o laudo preliminar de drogas (Id 42446378 – págs. 50/53) e o laudo pericial (Id 42446378 – págs. 145/148) bem constataram que o material apreendido apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e maconha, cujas substâncias (entorpecentes) provocam dependência física e/ou psíquica.

A autoria delitiva, igualmente, é certa, inconteste e induvidosa, recaindo, de forma estreme de dúvida, na pessoa do apelante/acusado, conforme acervo probatório constante dos autos, devidamente produzido à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

É certo que o apelante/acusado GUILHERME JALES PEREIRA, em sede de interrogatório judicial, negou veementemente a prática do delito que lhe é imputado, aduzindo, em apertadíssima síntese, que: a) é usuário de droga; b) as porções de droga eram de sua propriedade e destinavam-se ao consumo pessoal; e c) não vendia drogas
.

Entretanto, não se pode olvidar que a prova, no processo penal, não se resume ao interrogatório judicial do acusado. Aliás, frise-se que parte significativa da doutrina tem entendido que o interrogatório do acusado, apesar da posição topográfica que ocupa no Código de Processo Penal (está inserido no Título VII – “Das Provas”), sequer é meio de prova, possuindo exclusiva e única natureza de meio de defesa, já que trata-se de um ato de concretização de um dos momentos do direito de ampla defesa (direito de autodefesa, na espécie direito de audiência).

[...]

Ademais, vale registrar que, com o advento da Lei n° 11.719/2008, que deu nova redação legal ao art. 400 do Código de Processo Penal, o interrogatório do acusado foi colocado pelo legislador como sendo o último ato da audiência de instrução e julgamento, reforçando, pois, a natureza de meio de defesa.

A despeito do exposto, sem querer adentar no mérito da divergência doutrinária acerca da natureza do interrogatório judicial do acusado, é certo que, qualquer que seja o posicionamento adotado, não pode o juiz considerar isoladamente o interrogatório para a formação de seu livre convencimento, devendo o ato ser confrontado com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Ora, ainda que se considere o interrogatório como meio de prova, deve ser ele, então, analisado em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (importante não olvidarmos do princípio da persuasão racional, como critério de apreciação das provas, a permitir que o juiz possa valorá-las sem critérios predeterminados pelo legislador, devendo-se ater, como sabido, apenas às provas constantes dos autos e fundamentar a sua decisão).

Acontece, porém, que as provas produzidas nas etapas investigativa e judicial bem atestam o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes por parte do apelante/acusado, senão vejamos.

Com efeito, o policial militar GERRESSY LUIZ ALVES SANTOS CÂNDIDO DA SILVA, na fase judicial, bem narrou a dinâmica criminosa, assim o fazendo nos seguintes termos: a) à época dos fatos, trabalhava na equipe de motopatrulhamento; b) havia recebido denúncias, cujos informes indicavam as características de quatro pessoas que se encontravam nas proximidades do parquinho;
c) localizou e apreendeu, em poder do apelante/acusado, porções de cocaína, maconha e dinheiro (“trocado”);
d)
os demais suspeitos informaram na direção de que estariam naquele local para comprar entorpecente
; e)
as denúncias indicavam na direção de que essa movimentação realizada pelo apelante/acusado era frequente
; f) o apelante/acusado deslocava-se até o local com o seu veículo automotor (gol de cor prata); g) o apelante/acusado entrava na mata; h)
as características do apelante/acusado foram repassadas na denúncia
; i) o apelante/acusado informou que guardava mais droga em seu automóvel; e j)
durante a busca veicular, localizou mais porções de entorpecente
.

A declaração supracitada cresce em robustez quando analisados os dizeres judicializados do policial militar GLEIDSON DIAS FERREIRA, assim consignados: a) havia recebido denúncias, cujos informes indicavam na direção de que pessoas realizavam o comércio de entorpecentes na região do Horto Florestal; b) diversos usuários de droga frequentavam o local; c) visualizou os jovens embaixo das árvores; d)
abordou o apelante/acusado e localizou em seu poder algumas porções de cocaína
; e) o apelante/acusado informou que o seu veículo automotor estaria estacionado próximo àquele local; f)
durante a busca veicular, localizou mais porções de entorpecente
; g)
os usuários informaram na direção de que compravam droga “das mãos do apelante/acusado
”; h)
localizou e apreendeu, no bolso das vestes do apelante/acusado, pinos de cocaína (“prontos e pesados para venda”); i) apreendeu aproximadamente quarenta reais (“trocado”)
; e j) os demais suspeitos abordados informaram que se encontravam no local para fazer o uso e comprar entorpecente.

E nada há nos autos que possa desmerecer as palavras afirmadas pelos agentes policiais que participaram da ocorrência. Como bem se sabe, os agentes da lei responsáveis pela prisão em flagrante do apelante/acusado são servidores públicos que atuavam (e atuam) no exercício regular de suas atribuições, investidos que estavam (e estão) com o propósito de garantir a segurança pública, sendo certo que os seus atos e palavras gozam de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que o simples fato de a testemunha ser agente policial não a torna impedida ou suspeita, possuindo as suas declarações, pois, considerável valor probatório.

[...]

À luz do acervo probatório coligado ao presente caderno processual, é induvidoso, portanto, que o apelante/acusado bem desenvolvia a traficância.

A versão dada aos fatos pelo apelante/acusado não encontra eco no quadro probatório solidificado no caderno processual. A sua versão dada aos fatos menospreza e subestima a capacidade de entendimento e/ou discernimento do homem médio, senão vejamos.

A uma porque os agentes da lei diligenciaram e prenderam o apelante/acusado em flagrante delito logo após terem recebido informações no sentido de que o apelante/acusado comercializava substância entorpecente. Vale dizer: os agentes policiais abordaram o acusado não por ocasião de patrulhamento de rotina, mas sim por conta de averiguação de denúncia (robusta e atual) a respeito da prática do comércio de drogas por parte do recorrente/réu.

E a duas porque o apelante/acusado trazia consigo e transportava drogas de variedades distintas (cocaína e maconha) divididas em porções unitárias e separadas (vide acervo fotográfico – Id 42446378 – págs. 33/35), cuja circunstância é reveladora do propósito mercantil e da distribuição do entorpecente.

Assim, à luz de tais constatações, força é convir que o apelante/acusado bem desenvolvia a traficância, não contendo a sua negativa, pois, a lógica necessária para que possa ser acolhida pelo juízo.
(id. 259536720).

Não há nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar que a substância entorpecente apreendida se destinava exclusivamente para consumo pessoal, sobretudo considerando a diversidade dos entorpecentes encontrados – maconha e cocaína – bem como as informações colhidas na fase investigativa, que indicam, de forma clara, o envolvimento do apelante na prática de tráfico ilícito de drogas na região do Horto Florestal.

Segundo estabelece o art. 28, § 2º, da Lei Antidrogas,
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

No presente caso, foram apreendidas
2 (duas) porções de maconha
, totalizando
6,31 gramas
, e
12 (doze) porções de cocaína
, pesando aproximadamente
3,64 gramas
– conforme laudo pericial de id 264150647 (p. 50-53) –, sendo que 8 (oito) dessas estavam acondicionadas em pinos, já prontas para a venda, encontradas na posse direta do apelante, e as demais 4 (quatro) estavam no interior do veículo que utilizava, em porções maiores, aptas ao fracionamento e posterior comercialização, circunstâncias que revelam, de forma inequívoca, a destinação mercantil do material apreendido.

Tal assertiva é corroborada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, prestados sob o crivo do contraditório judicial.

Gerressy Luiz Alves Santos Cândido da Silva, policial de motopatrulhamento à época, relatou que abordou o acusado após denúncias que indicavam quatro indivíduos traficando drogas próximo a um parquinho.
Esclareceu que as características do apelante constavam na denúncia que motivou a abordagem
.
Com o réu, encontrou porções de cocaína, maconha e dinheiro trocado
.
Os demais abordados confirmaram que estavam no local para comprar drogas do acusado, conhecido pela prática recorrente do tráfico
, sendo comum vê-lo chegar ao ponto de venda utilizando um veículo Gol de cor prata. Constava também na denúncia que o recorrente era visto frequentemente entrando em uma área de mata. O acusado ainda informou que havia mais drogas em seu carro, fato confirmado na busca veicular.

Na mesma linha, o militar Gleidson Dias Ferreira relatou que, após denúncias de tráfico no Horto Florestal,
abordou o apelante, encontrado com porções de cocaína
.
O acusado indicou que havia mais droga em seu veículo próximo, o que foi confirmado na busca
.
Usuários no local afirmaram comprar drogas diretamente do réu
. No bolso dele,
foram apreendidos pinos de cocaína prontos para venda e cerca de quarenta reais em dinheiro trocado
.

Os testemunhos dos policiais, coerentes e consistentes tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não foram desconstituídos por nenhum elemento que pudesse indicar animosidade ou intenção de prejudicar o acusado por meio de imputação inverídica, sendo, portanto, considerados prova idônea, conforme entendimento pacificado desta Colenda Câmara:
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(TJMT, N.U 1007577-97.2021.8.11.0000).

Cumpre salientar, mais uma vez, que a condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização penal pelo tráfico de drogas, sendo frequente a figura do usuário-traficante, que comercializa parte da substância para custear o próprio vício.

Diante desse contexto probatório robusto e harmônico, revela-se descabida a pretendida desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, tampouco há espaço para absolvição, impondo-se, assim, a manutenção da condenação nos termos do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Colho da jurisprudência:

“Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório (TJMT, Enunciado Criminal n. 8) e os conteúdos extraídos de aparelho de mensagens evidenciam o tráfico de drogas praticado pelos apelantes.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
‘trazer consigo e ter em depósito’
substância para mercancia.

A forma de acondicionamento – porções menores e maiores – somada a diversidade [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], revelam a destinação mercantil das drogas apreendidas (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042).

[...] A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. ‘Passes e impasses: lei de drogas’. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008)”
(TJMT, N.U 1003787-38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/6/2024, Publicado no DJE 24/6/2024).

“São válidos os depoimentos prestados por policiais, como
in casu
, em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações - função de tamanha relevância - para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Ausentes indícios de que existam motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, os testemunhos de agentes policiais são aptos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

A condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Afigura-se impossível desclassificar a conduta do apelante para uso compartilhado de drogas ou uso pessoal, se amplamente evidenciado que possuía substância entorpecente com intuito de realizar a comercialização”
(TJMT, N.U 0006038-09.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS [...] PLEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO – DESCABIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo. Aliás, o tipo penal não se limita à venda do produto [...]”
(N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

Embora não tenha sido objeto de insurgência recursal, verifica-se a necessidade de readequação, de ofício, da fração relativa à minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, conquanto o juízo
a quo
tenha reconhecido o preenchimento dos requisitos legais para a incidência do tráfico privilegiado, limitou-se a reduzir a reprimenda em 1/2 (metade), sem, contudo, apresentar motivação idônea e suficiente a justificar tal patamar, em desconformidade com os critérios exigidos pela jurisprudência e pela legislação de regência.

Dessa forma, impõe-se a fixação da referida causa de diminuição em seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando-se a pena privativa de liberdade do apelante para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Contudo,
de ofício
, majoro a fração relativa à minorante do tráfico privilegiado para o patamar máximo de 2/3 (dois terços), readequando a pena definitiva do réu para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
em
regime inicial aberto
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025